Tribunal: TJES
Processo: 5010717-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010717-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO RURAL DE CASTELO

AGRAVADO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE USO. TERMO FINAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Rural de Castelo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que deferiu liminarmente o pedido de reintegração de posse em favor do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Espírito Santo – INCAPER, determinando a desocupação do imóvel objeto do contrato de concessão de uso nº 002/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da tutela possessória foi adequada diante da alegação de posse legítima do agravante; e (ii) estabelecer se a resilição unilateral prevista no contrato administrativo justifica a reintegração do bem público em favor do ente concedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de uso do imóvel público, firmada pelo agravante com o agravado, tinha prazo determinado e previa a possibilidade de resilição unilateral mediante notificação prévia, conforme disposto na cláusula contratual específica.

O agravado notificou o agravante para desocupação antecipada do imóvel em razão de juízo de conveniência e oportunidade, tendo o prazo sido dilatado até 06/12/2023 em atendimento a pedido administrativo do próprio agravante.

O esbulho possessório restou caracterizado a partir do descumprimento do prazo para desocupação voluntária, não prosperando a tese de posse velha, pois a contagem do prazo deve considerar a data final concedida para a saída do imóvel.

A ação de reintegração de posse foi ajuizada dentro do prazo legal, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC, estando comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho.

A existência de benfeitorias realizadas pelo agravante não afasta a obrigação de desocupação do imóvel, pois o contrato de concessão previa expressamente que tais benfeitorias seriam incorporadas ao bem público sem direito de retenção.

A comprovação de um projeto específico para reforma ou construção no local não é condição para o exercício do direito do concedente de reaver o imóvel, especialmente diante do exaurimento do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Sindicato Rural de Castelo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que deferiu liminarmente o pedido de reintegração de posse em favor do
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Espírito Santo - INCAPER
, ora Agravado, determinando a desocupação do imóvel objeto do contrato de concessão de uso nº 002/2019 (processo nº 77793404).

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
há um contrato de concessão de uso em vigor, que concede a posse do imóvel até 04/07/2024, o que não foi considerado;
(ii)
o agravado não comprovou a existência de um projeto aprovado de reforma ou construção da “Casa do Agricultor”, que justificaria a devolução antecipada do imóvel;
(iii)
a decisão agravada desconsiderou as benfeitorias realizadas pelo agravante no imóvel, as quais foram feitas com apoio dos produtores rurais locais e com recursos financeiros obtidos pela entidade sindical;
(iv)
a ação de reintegração de posse foi proposta após mais de ano e dia da alegada data do esbulho, o que descaracterizaria a posse nova, e
(v)
a concessão da liminar em questão causa risco de irreversibilidade dos efeitos, já que o agravante teria que desocupar o imóvel dentro de 30 dias, sob pena de uso de força policial.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelo recorrente, tenho que a decisão recorrida merece ser confirmada.

Acerca das tutelas possessórias, o art. 561, do CPC, determina ser ônus do demandante provar a (I) sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Proposta a ação dentro e ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, nos termos do art. 562, do CPC, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, ou, no caso contrário, designará audiência de justificação.

Confira-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Colhe-se dos autos que o Sindicato agravante ocupa o bem imóvel objeto do litígio com base no contrato de
concessão de uso nº 002/2009
, firmado pelo prazo determinado de 5 (cinco) anos, conforme cláusula terceira,
com início em 03/07/2019 e término em 04/07/2024
.

Conforme previsto na cláusula quarta, item II, alínea “l”, do contrato de concessão de uso nº 002/2019, o agravado notificou o agravante, em 19/04/2023, à luz de um juízo de conveniência e oportunidade, para que desocupasse antecipadamente o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, prazo este que, em razão de pedido de reconsideração formulado pelo agravante, restou dilatado para a data de 06/12/2023.

Descumprido o prazo para desocupação voluntária, evidencia-se, a partir de então, o esbulho possessório.

Não prospera a tese recursal de posse velha, uma vez que deve ser considerado como marco a data de 06/12/2023 e não de 19/04/2023, uma vez que aquele termo decorreu do acolhimento administrativo de pedido de reconsideração formulado pelo próprio agravante.

De toda sorte, observa-se que a ação de reintegração de posse foi ajuizada em 07/05/2024, tendo sido a decisão liminar proferida em 16/07/2024, portanto, quando já exaurido o prazo previsto no contrato de concessão de uso. Assim, considerando os efeitos da cláusula resolutiva em razão do termo final de duração da permissão de uso, revela-se acertada a conclusão alcançada pelo ilustre magistrado
a quo
, eis que a ocupação do bem público não mais se revestia de legitimidade.

A alegação de realização de benfeitorias no imóvel tampouco afasta o direito à tutela possessória vindicada pela autarquia estadual.

E isso porque as benfeitorias realizadas pelo concessionário incorporam-se ao imóvel, conforme expressamente pactuado no contrato de concessão de uso nº 002/2019, nos termos da cláusula quarta, item II, alínea “f”:

“(...) f) Arcar com todas as despesas que se fizerem necessárias à manutenção e conservação do imóvel mencionado na Cláusula Primeira, não lhe cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer direito à retenção pelas benfeitorias nele realizadas, que ficarão incorporados ao imóvel por todos os efeitos;”

Acrescente-se não ser necessário que o concedente, ora agravado, comprove a aprovação de projetos para demolição e construção de outro edifício no local em que situado o bem imóvel objeto do contrato de concessão, pelo fato de que o contrato que legitimava a posse do agravante, além de não possui mais vigência, previa a possibilidade da resilição unilateral pela denúncia.

Destarte, forçoso convir que as razões recursais não infirmam a decisão recorrida, a qual deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)